Tribunal: STF
Processo: AI 594061
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-06-26
Data de publicação: 2012-06-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. MATÉRIA RELATIVA À ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DE TRIBUNAL DIVERSO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO ANTERIOR A 03.05.2007. LEGISLAÇÃO PROCESSUAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO MORAL. INSTITUIÇÕES DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. LEGITIMIDADE PASSIVA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. REEXAME DE PROVA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.